Tribunal: STF
Processo: ARE 1450510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou o artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 57, p. 2/3):



    “(...)



    Pois bem. Verifica-se que a matéria suscitada identifica-se com o entendimento firmado no ARE 748371 (Tema 660), no qual foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Observa-se que o STF rejeitou a repercussão geral em tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    No tocante à alegada deficiência de fundamentação do acórdão e, por conseguinte, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal - identifica-se com o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Percebe-se, assim, que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não há necessidade de que o colegiado local enfrente pormenorizadamente cada uma das teses defensivas acostadas aos autos. 



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente